Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007674-55.2003.8.07.0001 EMBARGANTE: ERNESTO ROCHA TORRES, DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES EMBARGADO: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES, DISTRITO FEDERAL, ERNESTO ROCHA TORRES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR